Tribunal: TJMT
Processo: 1018127-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No. 1018127-25.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: FERNANDA FALASCHI ANGELICA MARIOTE,
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA FALASCHI ANGELICA MARIOTE contra a decisão monocrática do ID.27265955, por mim proferida, que não concedeu a liminar consistente em sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica com especialidade em Língua Portuguesa – Município de Alta Floresta - MT, para o qual foi classificada em cadastro reserva no concurso público regido pelo Edital no.001/2017.
A embargante alega, em síntese, que a decisão unipessoal apresenta omissão ao não considerar que o mandado de segurança impetrado não versou somente sobre a existência de vaga em decorrência de remoção de candidatos anteriormente nomeados e empossados, mas também sobre a existência de vaga em aberto, em decorrência de contratação temporária precárias.
Assevera que, juntou aos autos a comprovação da existência de cinco contratos temporários para o cargo idêntico para o qual a impetrante, ora embargante, se habilitou na via do concurso público e no idêntico polo territorial.
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.
Devidamente intimado o embargado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento dos embargos (ID 29082986).
É o breve relato.
DECIDO.
2. Evidencia-se da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, I, ambos do Código de Processo Civil, que o recurso de embargos de declaração é cabível tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.
Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há subsídio legal que ampare a interposição do recurso de embargos de declaração, pois este não deve ser utilizado para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
No caso vertente, a embargante alega que decisão unipessoal apresenta omissão ao não considerar que o mandamus não versou somente sobre a existência de vaga em decorrência de remoção de candidatos anteriormente nomeados e empossados, mas também sobre a existência de vaga em aberto, em decorrência de contratação temporária precárias.
Todavia, ao contrário do alegado, a decisão embargada expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Relatora acerca do indeferimento do pedido de liminar, in verbis:
“(.....)impetração relaciona direito subjetivo à nomeação de candidata classificada em cadastro reserva, em concurso público, ao argumento de existência de remoção de candidatos anteriormente nomeados e empossados.
Apesar da impetrante dizer que tem direito subjetivo à nomeação, a priori, a remoção não pode ser entendida como abertura de nova vaga, tampouco enseja investidura em cargo novo ou outro qualquer procedimento que implique em preterição ao alegado direito da impetrante, como tenta fazer crer.
Ademais, a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação, o que não é o caso dos autos.
A realidade dos autos é que a impetrante não instruiu adequadamente o mandado de segurança, demonstrando preterição ou existência de vaga em aberto, uma vez que não trouxe qualquer prova de ilegalidade tributável as autoridades indigitadas coatoras, assim desmistificando qualquer prognóstico de direito líquido e certo.
Pois bem.
É cediço que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.
Da análise dos autos, verifica-se que o certame ofereceu 04 (quatro) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil: Língua Portuguesa em Alta Floresta (Edital no 001/2017), os quais já foram nomeados, sendo que a impetrante foi classificado em 6o (sexto) lugar no certame público, figurando, portanto como a segunda próxima da lista de cadastro de reserva.
Sustenta a embargante que, não obstante as remoções realizadas dos 02 (dois) primeiros colocados, a Administração Pública, ignorando a existência de cadastro de reserva, realizou 04 (quatro) contratações temporárias para o cargo de Professores da Educação Básica – atribuição: Licenciatura Plena em Língua Portuguesa, o que lhe dá direito à imediata nomeação e posse no cargo público.
Em tal contexto fático, a embargante apresenta, através dos documentos acostados aos autos cópia de publicações de contratos temporários que supostamente ocupam o cargo que que pleiteia nomeação:
SERVIDOR CONTRATADO
CARGA HORÁRIA
MOTIVO
PERÍODO
ID
Moises Belehiru Karaja
10h
Abertura de turma de licenciatura de Educação Intercultural
04/02/2019 a 20/12/2019
25853958
Andreia da Silva Alves
20h
Abertura de turma
04/02/2019 a 20/12/2019
25853958
Clara Alonso Conde
10h
Abertura de turma
04/02/2019 a 20/12/2019
28791954
Clara Alonso Conde
10h
Abertura de turma
04/02/2019 a 20/12/2019
28791954
Como se vê não é possível vislumbrar se as contratações dos referidos servidores indicam preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
Aliás, a contratação dos servidores temporários, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição do candidato classificado.
Assim, a decisão deve ser mantida, uma vez que em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. 2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(STJ - RMS: 58670 MG 2018/0234626-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
3.Ante o exposto, em vista da ausência de quaisquer vícios, REJEITO os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão combatida
4. Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual, e após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
5.Posteriormente, a conclusão dos autos para julgamento.
Às providencias.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora